Tribunal: TCU
Processo: 004.069/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3723/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.069/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Pinto Rocha (XXX.496.634-XX); Arthur Adriano Lima Santos (XXX.231.924-XX); Bruno Cesar Ribeiro Barbosa (XXX.294.534-XX); Marcus Glauco Gomes Mendes (XXX.502.574-XX); Marici Lopes da Silva (XXX.344.684-XX); Natalia Santos Freitas (XXX.486.494-XX); Sandra Araujo Lima Cavalcante (XXX.749.844-XX); Sidney Augusto Maximiano dos Santos (XXX.081.784-XX); Thiago Vasconcelos Pimenta (XXX.971.006-XX); Waleria de Melo Ferreira (XXX.619.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.